Tribunal: STF
Processo: ARE 1520898
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788. ARE 848.107. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÃNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “Recurso em sentido estrito — Prescrição da pretensão executória — Recurso ministerial — Termo inicial — Trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público — Recurso improvido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, II e LVII, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “A Colenda l1ª Câmara Criminal optou pela interpretação de incidência literal e assistemática do art. 112, inciso I, cc o § 1° do artigo 110, ambos do Código Penal, adotando a posição de que o início do prazo da prescrição da pretensão executória se dá com a trânsito em julgado para a acusação, in casu, da sentença condenatória de 1º Grau (na linha de precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, colacionado no v. acórdão aqui hostilizado) e não apartir do trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, da verdadeira formação da coisa julgada”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    De fato, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 788 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”.



    Nada obstante, no mesmo julgamento modulou-se os efeitos das tese para que fosse “aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    In casu, verifica-se que o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 27/11/2006, conforme consta nas próprias razões do apelo extremo. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente